Tribunal: TJDFT
Processo: 0740753-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740753-54.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIO SOCORRO NETO DE ALMEIDA AGRAVADO: AUTO SHOW COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS GUEDES, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VÂNIO SOCORRO NETO DE ALMEIDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de AUTO SHOW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME e OUTROS: Esclareço à parte credora que conforme consignado à decisão de ID 93616428, a multa do artigo 523 do CPC, é sobre o débito perseguido na execução forçada. Em outras palavras, valor indicado na custas processuais atinente à nova fase processual, ID 90822511. Retifique, portanto, a parte credora a planilha de crédito no prazo de 05 (cinco) dias. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator